Tribunal: TJMT
Processo: 1072475-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072475-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ADJANIR CORDEIRO DA SILVA - CPF: 594.085.701-97 (APELADO), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO REVISIONAL.
ENCARGOS CONTRATADOS MANTIDOS
NA SENTENÇA
, COM EXCEÇÃO DOS

JUROS MORATÓRIOS.
INTERESSE RECURSAL EM PARTE.

LIMITAÇÃO D
OS
JUROS
MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.
ABUSIVIDADE DEMONSTRADA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E
NA PARTE CONHECIDA NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exam
e

1. Apelação
cível
contra sentença que, ao julgar procedente pedido em
A
ção de busca e apreensão, reconheceu a consolidação da posse e domínio do bem alienado fiduciariamente
e

limitou
os juros moratórios pactuados para 1% ao mês, sem condenação em honorários ou custas ante a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
interesse recursal d
a instituição financeira
quanto à manutenção das cláusulas contratuais
mantidas
na sentença;

(
ii
)
juros moratórios superiores a 1% ao mês em cédula de crédito bancário
.

III. Razões de decidir

3. O recurso é parcialmente inadmissível quanto à pretensão de rediscussão d
os encargos pactuados mantidos
na sentença em favor do próprio apelante,
ocorrendo
ausência de interesse recursal
.

4. A estipulação de juros moratórios de
0,2870%
ao
dia
mostra-se abusiva, sendo legítima a sua limitação ao percentual de 1% ao mês, conforme art. 406 do CC e art. 161, § 1o, do CTN, além da Súmula 379 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. Não há interesse recursal em impugnação de cláusulas contratuais cuja legalidade foi reconhecida na sentença, em favor do próprio recorrente.

2. É abusiva a cláusula que estipula juros moratórios
de 0,2870% ao dia
em cédula de crédito bancário
, devendo ser limitada a 1% ao mês
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1o; CDC, art. 6o, V; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, 86 e 932, III;

Lei no 10.931/2004, art. 28; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/10/2021; TJMT, Apelação Cível no 1012411-52.2023.8.11.0040, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a sentença profe
rida pelo Juízo da
2
a Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, na Ação de
busca e apreensão
ajuizada em desfavor de
ADJANIR CORDEIRO DA SILVA
.

A sentença acolheu

em parte o pedido
, e

não
acolheu
a
R
econvenção
,

exclusivamente
para reduzir os juros moratórios em 1% ao mês
,

mantendo o contrato e declarando co
nsolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno
u
definitiva, facultando-lhe a venda
(id.
327195969
).

A apelante alega equívoco na análise das cláusulas contratuais pela sentença, sustentando a legalidade dos encargos cobrados. Defende que o contrato firmado está em conformidade com a legislação vigente e que tarifas como cadastro, avaliação de bem e registro foram expressamente pactuadas.

Argumenta que a capitalização de juros, inclusive com periodicidade in
ferior à anual, foi contratada de forma válida
e
que a revisão contratual exige demonstração de abusividade concreta, sob pena de afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos.
R
equer o provimento do recurso

para c
assar a sentença, reconhecendo-se a legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos incidentes, e julgando-se procedentes os pedidos formulados pelo apelante

(id.
327195980
)
.

O apelado foi intimado, mas deixou decorrer o prazo
para
apresent
ar
contrarrazões (id.
327195986
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Não conhecimento de parte do recurso

Extrai-se que a
sentença julgou
parcialmente
procedente a busca e apreensão
, consolido
u
nas mãos do autor o domínio e posse do bem, facultando a venda, e apenas
limit
ou
o
s
juros
moratórios em 1% ao mês, mantendo nos demais termos o contrato.

A
apelante
sustenta que
os
juros remuneratórios, a capitalização de juros, as tarifas de registro de contrato
, o
IOF
, os juros moratórios
devem ser mantidos,
pois,

pactuados
.

Dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil que:

“O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

Só há interesse recursal quando o provimento judicial desatende, no todo ou em parte, à pretensão deduzida em Juízo que, porventura, venham a ocorrer após o ajuizamento da ação e antes da prolação da sentença.

Na espécie, a sentença acolheu
em parte
o pedido formulado na petição inicial
, mantendo os encargos pactuados, com exceção dos juros moratórios
.

O interesse recursal pressupõe a utilidade e necessidade da impugnação, o que não se verifica na hipótese

quanto
a manutenção das cláusulas contratuais e
encargos
referente a caracterização da
mora, tarifa de cadastro, do imposto de operações financeiras – IOF, custo efetivo total (CET)e dos juros remuneratórios
,
pois o apelante obteve provimento jurisdicional favorável, não havendo sucumbência
total
que justifique o manejo da
a
pelação
nesses pontos
.

Assim, constatada a ausência
parcial
de interesse recursal, porquanto
vencedor
em parte

na demanda originária, impõe-se o não conhecimento

de
parte
do

recurso.

2
.
D
os juros
moratórios

A Lei no 10.931/2
004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, não estabelece
limitação
expressa
aos juros moratórios, diferentemente do que ocorre com outros títulos de crédito, como as cédulas de crédito ru
ral, industrial e comercial, que possuem legislação específica limitando os juros moratórios.

Contudo, a ausência de limitação expressa na legislação específica não significa autorização para a cobrança de juros moratórios em patamares abusivos, que destoem significativamente da realidade do mercado financeiro e onerem excessivamente o consumidor.

Nesse contexto, embora a Lei no 10.931/2004 confira maior liberdade às partes para a estipulação dos encargos contratuais, tal liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito contratual, notadamente na função social do contrato, na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no caso em análise.

No caso,
foi pactuada a cobrança de juros moratórios de 0,2870% ao dia, o que no total mensal de 8,61% ao mês (id. 327195927, p. 15), valor amplamente superior ao admitido pela jurisprudência, o que configura abuso e desequilíbrio
contratual.

Logo, se mostra abusiva
em
violação
a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça
que
dispõe:

“
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao
mês.
”

Diante diss
o, deve-se aplicar a regra geral dos
arts
. 406 do Código Civil e 161, §1o, do CTN, que limitam os juros de mora a 1% ao mês, conforme reconhecido pelo próprio STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob o rito dos recursos repetitivos.

Assim,
por ser abusiva, deve ser mantida

a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês
.

Este é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. ILEGALIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios podem ser pactuados acima de 1% ao mês em cédula de crédito bancário [...] A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas. A cédula de crédito bancário, embora regulada pela Lei no 10.931/2004, não possui previsão expressa para fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, aplicando-se, portanto, a limitação prevista nos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 379/STJ). O
contrato analisado previa juros moratórios de 6% ao mês, percentual superior ao limite legal, e admitia a
capitalização diária, prática vedada. Assim, correta a decisão que reduziu os juros moratórios para 1% ao
m
ês
e afastou a cobrança indevida de encargos moratórios cumulativos. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica quanto aos juros moratórios, aplica-se a limitação de 1% ao mês, conforme o artigo 406 do Código Civil e a Súmula 379 do STJ.

(
TJMT,
N.U 10
46797-71.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

APELAÇÃO. REVISIONAL. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO A 1%. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. LEI N. 14.905/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidora, declarando abusiva cláusula de juros moratórios de 6% ao mês prevista em Cédula de Crédito Bancário, limitando-os a 1% ao mês, condenando à restituição em dobro do indébito e fixando honorários advocatícios em 10% para ambas as partes, com repartição proporcional das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que estabelece juros moratórios de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário; (
ii
) estabelecer se a restituição do indébito deve ser realizada em dobro ou de forma simples; (
iii
) determinar se a incidência dos encargos legais deve seguir o disposto na Lei no 14.905/2024, com aplicação da taxa Selic; (
iv
) examinar se é cabível a modificação da sucumbência e a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual assegurada pela Lei no 10.931/2004 não autoriza a estipulação de juros moratórios em patamar abusivo, devendo prevalecer o princípio do equilíbrio contratual, especialmente em relações de consumo.

A taxa de 6% ao mês, correspondente a 72% ao ano, revela-se manifestamente excessiva e destoa dos parâmetros de razoabilidade, justificando a limitação dos juros moratórios ao percentual de 1% ao mês.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao entender que, nas ações revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé, o que não foi demonstrado no caso concreto.

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, prevendo a aplicação da taxa Selic para os juros moratórios e do IPCA para correção monetária, sendo imediata sua aplicação às ações em curso, conforme precedentes do STJ.

A distribuição da sucumbência deve observar o grau de êxito de cada parte, mantendo-se o critério proporcional adotado na sentença, nos termos do art. 86 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa respeita os critérios legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não se verificando hipótese que justifique a aplicação da regra de equidade do § 8o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros moratórios em patamar de 6% ao mês em Cédula de Crédito Bancário é abusiva, podendo ser limitada a 1% ao mês com base nos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A repetição do indébito em ação revisional de contrato bancário deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se imediatamente às ações em curso, devendo os encargos legais
observar
a taxa Selic para juros moratórios e o IPCA para correção monetária.

A fixação de honorários advocatícios deve seguir os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor da causa não for irrisório.

Dispositivos relevantes citados: art. 28 §1o, III, da Lei n. 10.931/04, art. 86 do CPC, art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, Lei no 14.905/2024, artigos 14 e 15 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1853151/SP, Rel. ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 11-10-2021,
DJe
de 18-10-2021.

TJMT 1012411-52.2023.8.11.0040, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025.

(
TJMT.
N.U 1042793-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Dispositivo

Diante d
o exposto,

CONHEÇO
EM PARTE
do recurso e, na parte que
conheço
,
NEGO PROVIMENTO
a

Apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026